Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-39.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003351-39.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), JUAN RENAN APOLINARIO LIMA - CPF: 031.241.971-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DESISTÊNCIA IMEDIATA APÓS AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO contra sentença que extinguiu execução por quantia certa, sem resolução de mérito, homologando pedido de desistência e condenando a autora ao pagamento de custas processuais. A apelante alega que a desistência foi apresentada um dia após o ajuizamento, antes da citação, devendo ser afastada a condenação em custas e determinado o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a condenação ao pagamento de custas processuais é cabível quando a desistência ocorre antes da citação e da formação da relação processual;

(ii) estabelecer se, nessa hipótese, deve ser aplicado o art. 290 do CPC para determinar o cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

3. A desistência da ação, em regra, obriga a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 90 do CPC, mas tal regra não se aplica quando a desistência ocorre antes da citação do réu, situação em que não se aperfeiçoa a relação processual.

4. O art. 290 do CPC, embora trate do cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais, aplica-se, por analogia, à hipótese de desistência imediata, motivada por equívoco na propositura, ocorrida antes da citação.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a aplicação do art. 90 do CPC em casos de desistência antes da angularização processual, determinando o cancelamento da distribuição e o não recolhimento de custas.

6. O princípio da economia processual recomenda que se evite a imposição de custas quando a desistência é tempestiva e impede a movimentação desnecessária da máquina judiciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A regra do art. 90 do CPC não se aplica quando a desistência da ação é apresentada antes da citação do réu, por ausência de formação da relação processual.

2. Nessa hipótese, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, afastando-se a condenação ao pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8º, 90, 290 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, AREsp 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17.11.2020, DJe 17.12.2020; TJ/MT, N.U 1000957-71.2023.8.11.0009, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.07.2024, DJe 25.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que
extinguiu a
Execução por Quantia Certa
movida em face de
JUAN RENAN APOLINARIO LIMA
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, em razão de desistência manifestada pela Autora, condenando-a ao pagamento de custas processuais (
vide
ID. 299945350).

Inconformada com a condenação ao pagamento de custas processuais, a Autora, ora Apelante, apresentou razões recursais ao ID. 299945356, sustentando, em síntese:
(i)
que a petição de desistência foi apresentada apenas um dia após o ajuizamento, antes mesmo do recebimento da exordial;
(ii)
que não houve determinação de citação do Requerido;
(iii)
que o pedido de cancelamento da distribuição decorreu de equívoco durante o peticionamento da inicial;
(iv)
que a condenação em custas processuais violaria o art. 290 do CPC, além de contrariar precedentes do STJ e do próprio TJMT;
(v)
que não se formou relação jurídica processual triangular, sendo aplicável o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC.

Requer, ao fim, a
reforma da sentença para afastar a condenação em custas
e
determinar o cancelamento da distribuição
.

Sem contrarrazões
, eis que não houve a angularização da relação jurídica processual na origem, sendo dispensável a contraminuta.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 300734889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNICRED MATO GROSSO
contra sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando a Autora ao pagamento de custas processuais.

Na origem, vê-se que
UNICRED MATO GROSSO
ajuizou Execução por Quantia Certa em face de
JUAN RENAN APOLINÁRIO LIMA
, baseada em Cédula de Crédito Bancário no valor atualizado de R$ 100.303,96.

Contudo, no dia seguinte ao ajuizamento, a Autora peticionou requerendo o cancelamento da distribuição, alegando “
equívoco durante peticionamento da Inicial e consequentes pedidos
” (ID. 299944498).

A seu turno, o Juízo
a quo
homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando a Autora ao pagamento de custas processuais, nos seguintes termos:

“Trata-se de
Execução por Quantia Certa
, movida em face de Juan Renan Apolinario Lima.

A parte autora peticionou ao Id. 189198734 pleiteando pela a desistência da ação, antes mesmo do recebimento da exordial.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se. Decide-se.

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora e independente da anuência da parte ré, vez que não oferecida contestação e sequer citada na data em que apresentada a desistência, há de ser acolhido o pedido em questão, vide art. 485, VIII, § 4º e § 5º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o réu não foi citado, assim, afasta-se o dever de pagar honorários.

Por outro lado, tal exceção não se aplica quanto ao dever de pagar as custas judiciais, tão logo pelo fato de que o ente jurisdicional foi efetivamente provocado e seu aparato foi mobilizado.

O entendimento ratificado na atualidade pelo Superior Tribunal de Justiça fixa que após o ajuizamento da ação já existe relação jurídica processual, ainda que linear, explicando que a citação da parte contrária somente ampliaria tal relação jurídica já criada. Importa a leitura ilustrativa da ementa:

(...)

Em nítida aplicação do artigo 90 do CPC, ao homologar a desistência autoral, conclui-se pela condenação da autora em custas.

Posto isso,
HOMOLOGA-SE
por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Por força do art. 90, do CPC,
CONDENA-SE
a parte autora ao pagamento de custas processuais.

Sem honorários, já que a relação processual não se aperfeiçoou.”
(ID. 299945350)

Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso, sustentando que o pedido de desistência se deu imediatamente após o ajuizamento, antes da citação do requerido, por equívoco na elaboração da petição inicial, razão pela qual não restou configurado o fato gerador das custas judiciárias, pois não se formou adequadamente a relação processual triangular.

Com essas considerações, requer seja dado provimento ao apelo para reformar a sentença combatida, de modo a afastar a condenação nas custas e despesas processuais, determinando-se o cancelamento da distribuição dos presentes autos, na forma do art. 290 do CPC.

Pois bem.

Após detida análise,
vislumbra-se que o apelo comporta provimento
.

É certo que a desistência da ação obriga, de rigor, que a parte autora arque com o pagamento das custas e despesas processuais, consoante previsto no art. 90 do CPC. No entanto,
tal regra comporta exceções quando se verifica que a desistência ocorre em momento anterior à formação da relação jurídica processual triangular
, especialmente quando o pedido é formulado imediatamente após o ajuizamento, antes de qualquer ato processual significativo ou citação da parte contrária.

Na espécie,
o pedido de cancelamento da distribuição foi apresentado apenas um dia após o ajuizamento da execução
,
antes mesmo de qualquer movimentação processual substantiva
,
sendo motivado por alegado equívoco na elaboração da petição inicial
. Tal circunstância indica que a Autora, reconhecendo tempestivamente a inadequação de sua postulação, buscou regularizar a situação antes que se estabelecesse efetivamente a relação processual.

Logo, a aplicação do art. 290 do CPC se mostra pertinente ao caso,
por analogia
, uma vez que referido dispositivo trata de situações em que a distribuição deve ser cancelada quando não há o adequado prosseguimento do feito por questões imputáveis à parte autora, antes da citação:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Embora o presente caso não trate especificamente de inadimplemento de custas iniciais, a
ratio legis
do dispositivo se aplica à hipótese de desistência imediata motivada por equívoco na propositura, antes da formação da relação processual completa.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a não aplicação da regra do art. 90 do CPC quando não se aperfeiçoa adequadamente a relação processual:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: ‘será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias’).”
(STJ. REsp 2.016.021/MG. Relatora Min. Nancy Andrighi, Relator para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 08/11/2022, DJe: 24/11/2022).

“No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 11/09/2023, DJe: 14/09/2023)

“Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.
Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.
O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.”
(STJ. AREsp n. 1.442.134/SP. Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma. Julgamento: 17/11/2020, DJe: 17/12/2020; g. n.).

No mesmo sentido, já se manifestou este Sodalício:

“É sabido que, a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais, contudo, não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição. (Precedentes do STJ) Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze dias. (Art. 290 CPC).”
(TJ/MT. N.U 1000957-71.2023.8.11.0009. Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/07/2024, DJe: 25/07/2024).

“Havendo o pedido de desistência pela parte autora antes de formada a relação jurídica processual, correta a homologação e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII do CPC, sendo inviável a condenação ao pagamento das custas, devendo o magistrado determinar o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC.”
(TJ/MT. N.U 1004243-54.2022.8.11.0086. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/07/2024, DJE: 14/07/2024).

“Em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 90, CPC, é afastada quando a parte não recolhe as custas iniciais e realiza pedido de desistência antes da citação do réu, oportunidade em que haverá tão somente o cancelamento da distribuição, conforme art. 290, CPC.”
(TJ/MT. N.U 1001204-53.2022.8.11.0020. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 15/05/2024, DJe: 20/05/2024).

“Diante ausência do interesse de agir e do não recolhimento das custas judiciais no processo de origem, a medida correta é o cancelamento da distribuição com o afastamento da condenação ao pagamento das despesas de ingresso da demanda.”
(TJ/MT. N.U 1010794-64.2017.8.11.0041. Relator Dr. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 17/11/2021, DJe 19/11/2021).

Ademais, o princípio da economia processual e da eficiência jurisdicional, consagrado no art. 8º do CPC, recomenda que se evite a perpetuação de processos desnecessários, sendo louvável a conduta da parte que, reconhecendo tempestivamente equívoco em sua postulação, busca a regularização antes de causar maiores ônus ao sistema judiciário.

A circunstância de ter havido a distribuição e autuação do feito não é suficiente
,
por si só
,
para gerar a obrigação de recolhimento de custas quando a desistência ocorre de forma imediata
,
antes de qualquer ato processual substantivo
, especialmente quando motivada por reconhecimento de equívoco na propositura.

Nessa perspectiva, não há se falar em recolhimento de custas quando homologado o pedido de desistência do processo antes da citação da parte contrária e da formação efetiva da relação processual triangular
.

Assim sendo,
a fixação da condenação em custas na hipótese dos autos configura
error in judicando

e
deve ser reformada
, nos termos pleiteados pela Apelante.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, para
reformar a sentença
de primeiro grau e

afastar a condenação em custas processuais, determinando-se o cancelamento da distribuição do feito
, mantida, no mais, a extinção do processo sem resolução de mérito.

Sem honorários recursais
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025